Tribunal: TJBA
Processo: 8007627-35.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007627-35.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARNALDO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
RAPHAEL DE AZEVEDO FERREIRA REIS

AGRAVADO: FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI

Advogado(s)
:
WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE DE ADVGADOS CREDORA EM AÇÃO AUTÔNOMA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE BEM IMÓVEL DA DEVEDORA. BEM QUE NÃO TINHA SIDO INCLUÍDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DO PLANO PARA INCLUSÃO DO BEM REALIZADA APÓS A ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR. NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA PARA DISCUTIR VALIDADE DA ADJUDICAÇÃO. EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITUVAS SOBRE IMÓVEL. AFASTADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONFIRMADA A TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8007627-35.2022.8.05.0000
, em que é agravante ARNALDO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

e Agravado
FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em

Des. Roberto Maynard Frank

Relator